Tribunal: TJBA
Processo: 8113840-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113840-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. Contratação de serviços por meio digital, com validação por biometria facial. Validade. Meios eletrônicos que constituem forma idônea de manifestação da vontade. Instituição financeira que se desincumbiu do seu ônus probatório, apresentando elementos suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica. Legitimidade da dívida. 2. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. Inexistência de ato ilícito. 3. DANO MORAL. Sendo legítima a negativação, não há que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar. Dano moral in re ipsa não configurado. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação contratual devidamente comprovada nos autos. Conduta que se amolda à hipótese do art. 80, II, do CPC. Manutenção da multa aplicada. 5. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8113840-28.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelado BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto